Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO VERBAL. TRATATIVAS COMO MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE. PLANILHAS QUE NÃO DISCRIMINAM AS RECEITAS E DESPESAS. IRREGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NÃO VIOLAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve se formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, nos termos do §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, bem como do Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 251, §§2o e 3o).

2. A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento de eventual parceria comercial firmada entre as partes, desde que existentes provas suficientes aptas a comprovar o negócio jurídico entabulado, haja vista que a declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do Código Civil). No caso dos autos, restou configurado o negócio jurídico através das conversas travadas pelas partes no aplicativo de WhatsApp, em e-mails trocados, por meio das notas fiscais e outros documentos.

3. Na ação de exigir contas, não são aceitas planilhas que deixem de apresentar histórico detalhado a respeito da quantificação e da origem de todas as receitas e despesas (art. 551 do CPC).

4. Não há falar em violação ao princípio da motivação das decisões judiciais quanto à forma de cálculo do crédito adicional concedido em favor da autora, visto que o montante da condenação é relativo às despesas de “custo fixo”, “desconto hospital” e “outros”, que devem ser abatidas do total de gastos da planilha apresentada pela empresa demandada e incluídas no lucro total com o procedimento cirúrgico.

5. Apelação conhecida e não provida.